Tribunal: TJSP
Processo: 1005346-06.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Financiamento estudantil. Promessa de pagamento, desde que cumpridos certos requisitos pelo estudante. Autores que não atenderam ao requisito da cláusula 3.3 (trabalhos voluntários semanais). Requisito da excelência acadêmica também não demonstrado por um dos autores

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Financiamento estudantil. Promessa de pagamento, desde que cumpridos certos requisitos pelo estudante. Autores que não atenderam ao requisito da cláusula 3.3 (trabalhos voluntários semanais). Requisito da excelência acadêmica também não demonstrado por um dos autores (cláusula 3.2.). Descumprimento de obrigação contratual. Desobrigação da instituição de ensino em arcar com o pagamento do FIES. Improcedência de rigor. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000942381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005346-06.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes
ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e EDMAR ÂNGELO
DURÃES DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados COLEGIO
TECNICO COMERCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA e FUNDAÇÃO UNIESP
SOLIDÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) E ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 18 de novembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005346-06.2019.8.26.0597 – Sertãozinho
Apelantes: Antônio Francisco da Silva e Edmar Ângelo Durães de Almeida
Apeladas: Colégio Técnico Comercial Nossa Senhora Aparecida e Fundação
Uniesp Solidária
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44285)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente a ação
declaratória c.c. indenização por danos morais.
Financiamento
estudantil.
Promessa
de
pagamento, desde que cumpridos certos
requisitos pelo estudante. Autores que não
atenderam ao requisito da cláusula 3.3
(trabalhos voluntários semanais). Requisito da
excelência
acadêmica
também
não
demonstrado por um dos autores (cláusula
3.2.).
Descumprimento
de
obrigação
contratual. Desobrigação da instituição de
ensino em arcar com o pagamento do FIES.
Improcedência de rigor. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 415/421) interposta por
Antonio Francisco da Silva e Edmar Ângelo Durães de Almeida contra a
sentença (fls. 409/412) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara
Cível da Comarca de Sertãozinho, que julgou improcedente a ação
declaratória c.c. indenização por danos morais, ajuizada por eles contra
Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras Nossa Senhora Aparecida, União
das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo Uniesp, Fundo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Investimento Caixa Uniesp e Fundo de Investimento em Direito
Creditórios não Padronizados. Inconformados, sustentam que cumpriram
integralmente as exigências contratuais, o que torna abusiva e ilícita a
conduta das rés. Sustentam que trouxeram todos os documentos
comprobatórios, excetuando as cópias não fornecidas pela própria
faculdade. Ressaltam que sempre tiveram dificuldades de protocolarem os
relatórios de serviços voluntários. Aduzem que a própria conclusão do
curso e aproveitamento do Enade presumem que cumpriram com êxito as
exigências. Asseveram sobre o rendimento dos autores, questionando a
excelência acadêmica. Postulam o provimento do recurso.
As requeridas apresentaram contrarrazões às fls.
425/435, manifestando-se, em síntese, pelo não provimento do recurso.
É a essência do relatório.
As partes firmaram Contrato de Garantia para
Pagamento das Prestações do FIES (fls. 57/58 e 143/144). No contrato
restou estipulada a responsabilidade da apelada Uniesp em arcar com o
pagamento do financiamento junto ao FIES, desde que cumpridos alguns
requisitos pela beneficiária, dentre os quais aquele constante na cláusula
3.2. Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e
às atividades acadêmicas realizadas o Curso Superior escolhido; ser
disciplinado e colaborador na Instituição em suas iniciativas de melhorias
acadêmicas, culturais e sociais; e cláusula 3.3 Realizar 6 (seis) horas
semanais de trabalhos voluntários, comprovadas por meio de documentos
emitido pelas entidades conveniadas com a instituição que recebe-los e
por meio de relatórios de trabalhos sociais mensais, entregues no setor de
projetos sociais da faculdade até o dia 12 de cada mês;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, a cláusula 3.7 fixou que: Havendo
descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste instrumento por
parte
do(a)
BENEFICIÁRIO(A),
ensejará
a
desobrigação
da
INSTITUIÇÃO NO PAGAMENTO DO fies DO(A) beneficiário(A) (fls.
261).
Os autores, todavia, não demonstraram o
cumprimento dos requisitos.
Relativamente à cláusula 3.3, não demonstraram
os autores a realização e entrega junto à instituição de ensino dos relatórios
de trabalhos sociais semanais que deveriam ser entregues no setor de
projetos sociais da faculdade até o dia 12 de cada mês.
Houve apenas o cumprimento parcial de referido
requisito, vez que juntaram apenas os relatórios mensais de alguns meses
dos anos de 2016 e 2017 (fls. 41/56, 114/139).
Relativamente à cláusula 3.2., apenas o aluno
Edmar Ângelo Durães de Almeida (fls. 140/142), preencheu o requisito de
excelência acadêmica, porém, não demonstrou o cumprimento das
atividades sociais.
Pueril, ademais, a alegação de que apresentaram
todos documentos comprobatórios, com exceção das cópias não fornecidas
pela faculdade. Ainda que tenha havido dificuldade de protocolo, como
relatado nas razões recursais, não se apresenta crível a versão de que não
tenham os protocolos/comprovantes das atividades de responsabilidade
social desenvolvidas.
Some-se, ainda, em relação ao aluno Antonio
Francisco da Silva, o descumprimento da cláusula 3.2
excelência no
rendimento escolar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em relação à cláusula 3.2, tal disposição, no
âmbito universitário, enfim, da ré, corresponde a média semestral mínima
de 7,0 (sete) pontos em cada matéria.
Ainda em tal ponto e independentemente do
disposto na Portaria Interna da IES, é cediço até por regras de experiência
comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece,
nos termos do artigo 375, do Código de Processo Civil/2015, que se tem
como excelência acadêmica a média semestral final mínima de 7,0 (sete)
pontos em cada uma das matérias.
Por certo que isso é compreendido pelo homem
médio, inclusive, mas não só, pelo consumidor, no caso, consumidores
universitários.
Ocorre que, conforme o histórico do período
letivo da autora (fls. 60/63, 265/268) restou demonstrado, de forma robusta
e convincente, que referido não atingiu o desempenho mínimo individual
consistente na excelência acadêmica, eis que teve semestre com matéria
aquém da média mínima de 7,0 (sete) pontos. Há inclusive nota bem
abaixo da média (4,5), submetendo a recuperação de nota para a aprovação
exame - (fls. 265).
Importante registrar que tanto o contrato de
garantia de pagamento das prestações do Fies (fls. 57/58 e 143/144), como
o histórico escolar, foram juntados pela própria parte autora, a demonstrar
o inequívoco conhecimento das condições para concessão do benefício.
Conclui-se, portanto, que a parte autora não teve
êxito no cumprimento de tais requisitos, para que lhe fosse concedido o
benefício do pagamento do financiamento estudantil pela instituição de
ensino ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse
sentido:
Prestação
de
serviços
educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Adesão ao
programa
FIES-UNIESP
PAGA.
Promessa
de
pagamento
do
financiamento estudantil pela instituição de ensino, desde que cumpridos
os deveres previstos no Contrato de Garantia. Autora que deixou de
cumprir com referidos deveres. Propaganda enganosa não comprovada,
tampouco a suposta abusividade com “bolsa de estudo”. Conduta da
autora de quem encampa o ideia de perseguir as condições. Supressio e
surrectio verificadas. Ação improcedente. Recuso não provido, com
majoração da verba honorária (Apelação 1005846-81.2017.8.26.0358,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câmara de Direito Privado, j. 19/7/18,
v.u.).
Nem há de se cogitar em abusividade ou
irregularidade em relação às cláusulas 3.2 e 3.3 entabuladas entre as partes,
pois o contrato foi devidamente assinado pela parte autora, sem qualquer
ressalva, tendo plena ciência do conteúdo de suas cláusulas, as quais foram
estipuladas de forma clara e de fácil compreensão quanto às obrigações e
responsabilidades do contratante, que não a atendeu a contento.
Por tudo isso, a partir de uma análise
contextualizada dos autos, desatendidos os requisitos supramencionados
pela parte autora, diante da devolutividade recursal e nos limites de
referida, o pedido formulado na exordial comporta improcedência.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância. A
manutenção da sentença, diante do trabalho adicional em grau recursal,
com a apresentação de contrarrazões, importa em majoração da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorária em R$ 200,00, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11, do Código de
Processo Civil de 2015. Observe-se a justiça gratuita concedida (fls. 212).
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24360
Apelação Cível no 1005346-06.2019.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho
Apelantes: Antônio Francisco da Silva e Edmar Ângelo Durães de Almeida
Apelados: Colegio Tecnico Comercial Nossa Senhora Aparecida e
Fundação Uniesp Solidária
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Adota-se o relatório do Eminente Desembargador Mário A.
Silveira, declarando-se, todavia, voto a acompanhar apenas parcialmente os
fundamentos do preclaro relator, mantendo-se, conforme se verá, o não provimento do
recurso de apelação.
Depreende-se dos autos que a respeitável sentença julgou
improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que os autores não cumpriram
com a determinação das cláusulas contratuais concernentes à comprovação da realização
de trabalhos de caráter social bem como em relação à excelência acadêmica exigida para
a manutenção do pagamento do Programa de Financiamento Estudantil (FIES) por parte
da instituição de ensino apelada. O voto proferido manteve na íntegra os fundamentos
da respeitável sentença, ratificando o entendimento segundo o qual os autores, de fato,
não teriam demonstrado o cumprimento dos requisitos das cláusulas 3.2 e 3.3 do
contrato entabulado.
Todavia, conquanto seja indiscutível o não cumprimento da
cláusula 3.3, referente à comprovação da realização de trabalhos de cunho social, não há
que se falar no descumprimento da cláusula 3.2, referente à excelência acadêmica.
Isso porque o conceito de “excelência acadêmica” não tem
conteúdo precisamente definido, devendo ser interpretado de maneira mais favorável ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor, nos termos do artigo 47 do diploma consumerista.
De tal sorte que não se sustenta a alegação da ré de que, na
aplicação prática do conceito, o beneficiário deveria obter nota superior a 7,00.
Acompanho o entendimento de que a subjetividade do conceito não
pode ser interpretada em desfavor ao beneficiário do programa. Confira-se:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENSINO
Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização FIES
Programa "UNIESP paga" Garantia de pagamento do
financiamento pela instituição escolar que dependia de
requisitos a serem atendidos Ausência de informações
claras e precisas a respeito da nota mínima
caracterizadora de "excelência escolar" Comprovação
de realização de atividades sociais e pagamento dos juros
de amortização
Cumprimento de suas obrigações
contratuais Ausente motivo para o não pagamento do
financiamento pelas instituições de ensino Obrigação de
pagamento
Danos morais caracterizados. Apelação
provida. (TJSP; Apelação
Cível
1020022-82.2019.8.26.0071; Relator: Sá Moreira de
Oliveira; 33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 20/10/2017)
Diante do exposto, concordo com o douto relator, a quem presto
respeitadas homenagens, ao negar provimento ao apelo, na medida em que os autores
não comprovaram a realização de trabalhos sociais, discordando, contudo, quanto ao
descumprimento do requisito de excelência acadêmica, nos termos acima.
No final, assim como o douto relator, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARIO ANTONIO SILVEIRA
13439FE7
8
10
Declarações
de Votos
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
13468693
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005346-06.2019.8.26.0597 e o código de confirmação da tabela acima.